Tribunal: TJSP
Processo: 2216423-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2216423-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes JOSÉ DE ALENCAR MONTEIRO JUNIOR e JOSÉ DE ALENCAR
MONTEIRO e Paciente ANTÔNIO CARLOS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216423-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.777
2/8
Habeas Corpus no
2216423-22.2020.8.26.0000
Voto no
18.777
Impetrantes:
José de Alencar Monteiro e José de Alencar
Monteiro Júnior
Paciente:
Antonio Carlos Moreira
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em
primeiro grau, de expedição de alvará de soltura,
para cumprimento da execução no 2 no regime
determinado na Sentença (aberto) – Descabimento
– Unificação das penas e cometimento de faltas
disciplinares – Autos de execução tramitando
regularmente, sem a ocorrência de máculas –
Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM
DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelos advogados José de Alencar Monteiro e
José de Alencar Monteiro Júnior em favor de Antonio Carlos
Moreira, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM UR9 da Comarca de São José dos Campos.
Alegaram que o paciente sofre constrangimento ilegal nos autos de execução no
0003661-86.2017.8.26.0520
esclarecendo que cumpriu ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216423-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.777
3/8
integralmente a reprimenda referente à primeira condenação,
fazendo jus à liberdade para resgatar, em regime aberto (fixado na
sentença), a pena relativa à segunda condenação. Nesse contexto,
aduziram que a manutenção da custódia do paciente configura
excesso de execução e ofende o disposto na Súmula Vinculante no 56
do C. STF, na medida em que ele permanece em regime mais gravoso
do que aquele a que tem direito desde 23 de agosto de 2020.
Relataram, ainda, que o Juízo a quo agiu de ofício e
extemporaneamente ao regredir o sentenciado em face do
cometimento de falta grave; ademais, realizou unificação das penas
após o lapso legal.
Diante disso, pleitearam que fosse o
paciente colocado em regime aberto para resgatar a pena referente
a segunda execução sendo que, ao julgamento final do writ,
pugnaram pelo saneamento das ilegalidades apontadas no feito
originário, com determinação de emissão de certidão de integral
cumprimento da pena referente à primeira execução e, quanto à
segunda, a expedição de alvará de soltura, porquanto o regime
imposto foi o aberto.
Foram solicitados informes preliminares à
d. autoridade apontada como coatora, acostados às fls. 31/33,
devidamente instruídos (fls. 34/58).
Indeferida
a
liminar
pelo
Eminente
Desembargador Sérgio Coelho, prolatado no impedimento ocasional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216423-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.777
4/8
desta Relatoria (fls. 61), a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da Ordem (fls. 65/68).
É O RELATÓRIO.
2. O writ deve ser denegado.
Justifico.
Segundo informes prestados pela d.
autoridade apontada como coatora, o paciente descontava a pena de
05 anos pelo cometimento do delito previsto no artigo 316, caput,
c/c. o artigo 29, caput, do Código Penal (processo de conhecimento
no 0025023-48.2006.8.26.0224); foi concedido o avanço ao retiro
aberto aos 02 de julho de 2018, sendo expedidas as notificações de
praxe. Contudo, ao aportar a decisão na unidade prisional, foi o
Juízo informado que o paciente fora condenado nos autos no
0063982-78.2012.8.26.0224; por tal, foi determinada a suspensão
da concessão da benesse, bem como solicitada a vinda da respectiva
guia de recolhimento.
Houve, ademais, a comunicação de prática
de infrações disciplinares, ocorridas aos 08 de julho de 2018, 05 de
setembro de 2018 e 15 de setembro dee2018 sendo sustado
cautelarmente o regime intermediário, bem como tornada sem
efeito a decisão que concedeu o retiro aberto, com expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216423-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.777
5/8
mandado de prisão.
O processo de execução referente aos
autos de conhecimento no 0063982-78.2012.8.26.0224 pena de
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser iniciada no regime
aberto, pela prática do crime previsto no artigo 168, §1o, inciso III,
do
Estatuto
Repressor

foi
cadastrado
sob
o
no
0004773-56.2018.8.26.0520.
A infração disciplinar perpetrada aos 08
de julho de 2018 foi caracterizada como de natureza grave, sendo as
demais reconhecidas como média.
Houve redução da pena na execução no
0003661-86.2017.8.26.0520 pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo realinhado o castigo para 03 anos.
Houve
as
devidas
retificações
e
homologação dos cálculos.
Infrações
disciplinares
foram
regularmente apuradas, sendo: (i) o paciente absolvido dos fatos
ocorridos no dia 31 de maio de 2019; (ii) reconhecida, como
infração grave, a anotação datada de 1o de dezembro de 2019; e
(iii) reconhecida, como de natureza média, o registro dos fatos
perpetrados aos 11 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216423-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.777
6/8
O
juízo
foi
comunicado
sobre
o
cometimento de novas infrações disciplinares, supostamente
perpetradas em 21/11/2019, 13/04/2020 e 14/08/2020.
Foi requerida, pela d. Defesa, concessão de
prisão domiciliar sendo o pleito rechaçado aos 03 de julho de
2020, vez que visitas correcionais indicaram que o estabelecimento
penal possuía condições sanitárias satisfatórias.
Em face do reiterado cometimento de
infrações disciplinares e comportamento irregular do paciente, foi
determinada, em ata de visita correcional, que o paciente fosse
encaminhado ao Hospital de Custódia e Tratamento de Taubaté,
para realização de avaliação psiquiátrica sendo que restou a
determinação prejudicada, em face da notícia que não há médico
psiquiátrico naquele nosocômio.
Foi determinada, então, a realização de
exame de insanidade mental.
Por derradeiro, foi indeferido pleito de
expedição de alvará de soltura, eis que o TCP é previsto para 12 de
março de 2022.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216423-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.777
7/8
Ainda que esta Relatoria tenha o firme
posicionamento sobre a inidoneidade da via eleita eis que existe
recurso com previsão legal expressa para as decisões prolatadas na
fase executória , analisarei o cerne da questão, para que não se
alegue, posteriormente, a ocorrência de mácula.
Com efeito, o remédio heroico, por seu
limitadíssimo campo de cognição, não é meio apto para a revisão de
julgamentos no âmbito das Execuções Criminais mas tão somente
para verificação da ocorrência de ilegalidade, abuso ou teratologia.
E os informes acostados às fls. 31/33
afastam,
peremptoriamente,
a
existência
de
tais
máculas,
evidenciando que os autos originários guardam regular trâmite.
Ab initio, destaco que não há ilegalidade
alguma na unificação das penas do sentenciado ante a notícia de
nova condenação definitiva (art. 111 da LEP)
a qual, por
obviedade plena, independe do pedido das partes (art. 66, inc. III, a,
LEP), sendo a homologação dos cálculos submetida ao contraditório.
E, in casu, com o advento de nova
condenação, foram as penas unificadas, totalizando 04 anos, 06
meses e 20 dias de reclusão sendo totalmente descabido o pleito
defensivo de se cindir as condenações para fins de avanço de
regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216423-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18.777
8/8
Desse modo, considerando-se que o
término da pena unificada está previsto para 12 de março de 2022
(fls. 45/47) e, ainda, que os autos de execução guardam regular
trâmite, não há se falar em constrangimento ilegal.
Apenas para que não fique sem registro,
não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa
teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve ser concedida ex officio, em
qualquer grau de jurisdição.
Contudo, não é o caso dos autos

porquanto não se vislumbra as citadas máculas nos autos de
origem, conforme supra motivado.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006